Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0703771-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA DESPACHO Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 300 de 21.2.22, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). E não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações (§ 2o). Intimada em 15.2.22, a agravada junta contrarrazões ao agravo de instrumento, com pedido de reconsideração da decisão que deferiu, em parte, efeito suspensivo ativo e determinou a penhora de 20% dos valores bloqueados na conta corrente da agravada. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifiquem o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se a em. Desembargadora Fátima Rafael, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília-DF, 10 de março de 2022 21:20:01. Desembargador JAIR SOARES no plantão